Tribunal: STF
Processo: RE 426058
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE
DO § 6º DO ART. 1º DA LEI 9503/94 DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPUGNAÇÃO.
1. Esta Corte declarou
a inconstitucionalidade do § 6º do art. 1º da Lei 9503/94 do Estado
de Santa Catarina, dispositivo em que está fundamentado o acórdão
recorrido. A aludida norma que vinculou indevidamente a Gratificação
 Complementar de Vencimento ao salário mínimo ofendeu frontalmente o
 inciso IV do art. 7º da Constituição Federal.
2. Regimental que
não impugna os fundamentos da decisão agravada é de exame inviável
nesta sede recursal.
3.Agravo regimental improvido.